Tribunal: TJMT
Processo: 1029243-70.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029243-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.948.681/0001-21 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), SPE SERVICOS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - CNPJ: 02.615.943/0001-54 (APELANTE), IZABELA CALDEIRA OLIVEIRA - CPF: 113.496.756-01 (ADVOGADO), YAGO DIAS DE PAULA - CPF: 072.873.976-33 (ADVOGADO), LUCAS PANTUZZA RAMOS - CPF: 095.343.486-94 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DE FREITAS REIS E MARTINS - CPF: 990.067.906-72 (ADVOGADO), JORDANO AUGUSTO SOUZA FERNANDES - CPF: 079.140.576-14 (ADVOGADO), JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 006.984.156-04 (ADVOGADO), ORTENG SPE PROJETOS E MONTAGENS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOAS JURÍDICAS – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA – MESMO GRUPO ECONÔMICO/CONGLOMERADO FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO –
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO – ART.3
73
,
I
E
II
, DO
CPC

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, em se tratando de empresas de um mesmo grupo econômico, não há falar em ilegitimidade para figurar na relação processual, pessoas jurídicas componentes do mesmo conglomerado. Pela aplicação da teoria da aparência, há responsabilidade solidária entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Ao devedor do contrato de locação de equipamentos incumbe a prova do adimplemento ou da condição que impede, modifica ou extingue a obrigação, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Comprovada a prestação do serviço e ausente a prova do pagamento, há que se reconhecer a procedência do pedido da ação de cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1029243-70.2017.8.11.0041

APELANTE:
SPE SERVIÇOS PROJETOS E MONTAGENS LTDA

APELADA:
CLB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SPE SERVIÇOS PROJETOS E MONTAGENS LTDA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos

autos ação de cobrança proposta por
CLB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$52.235,26 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento

de cada nota fiscal.

Outrossim, condenou parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que o contrato trazido nos autos foi firmado entre ORTENG e AMPER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA (pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 15.045.966/0001-12), e as notas fiscais cujo inadimplemento é apontado, de igual forma, foram supostamente emitidas pela AMPER, os e-mails também fazem referência a AMPER, não havendo um único documento apto a demonstrar a relação da apelada com a cobrança que diz devida ou, muito menos, qualquer relação negocial, jurídica ou comercial da CLB LOCAÇÕES junto da ORTENG.

Sustenta que, ainda que a demonstração do interesse integrado, da efetiva comunhão de interesses e da atuação conjunta das referidas empresas tenha o condão de configurar o aludido grupo econômico, é certo que cada qual ostenta personalidade jurídica própria, com a consequente titulação de direito creditício autônomo.

Assim, defende que resta claro que mesmo que se entenda pela existência de grupo econômico, tais empresas possuem patrimônio e relações jurídicas diversas, uma vez que têm personalidades jurídicas distintas, não tendo a apelada, que claramente não é a detentora do suposto crédito, legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda.

No mérito, aduz que a recorrida não poderia ter direito a receber qualquer numerário antes de encaminhar, na forma do contrato, as medições para aprovação, não bastando a mera emissão das faturas, com os valores que a apelada entende ser devidos, posto que documentos de lavra unilateral, emitidos à revelia da concordância da recorrente.

Portanto, não tendo sido trazido ao caderno processual nenhuma das medições, não tendo – sequer – sido comprovado o seu envio, resta evidenciada a inexistência de substrato fático e o não preenchimento de condição contratual que desses lastro à cobrança ora pretendida, justificando a reforma da sentença em sua totalidade.

Com essas considerações, pugna pelo provimento para
“
acolher a preliminar suscitada, reconhecer a ilegitimidade ativa da apelada e determinar a extinção do feito sem resolução de mérito; - na hipótese de ser superada a preliminar, reformar a sentença recorrida, uma vez que seu conteúdo não fez justiça, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial e reformando cada ponto no qual sucumbiu a apelante”
(Id 124117601)

Contrarrazões ofertadas no Id 124117606.

Preparo recolhido no Id 124117602.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$52.235,26 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), referente ao contrato entabulado entre as partes, objeto de locação de máquinas e equipamentos.

Em sede de preliminar, a apelante aponta que o contrato trazido nos autos foi firmado entre ORTENG e AMPER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA (pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 15.045.966/0001-12), e as notas fiscais cujo inadimplemento é apontado, de igual forma, foram supostamente emitidas pela AMPER, os e-mails também fazem referência a AMPER, não havendo um único documento apto a demonstrar a relação da apelada com a cobrança que diz devida ou, muito menos, qualquer relação negocial, jurídica ou comercial da CLB LOCAÇÕES junto da ORTENG.

Sustenta que, ainda que a demonstração do interesse integrado, da efetiva comunhão de interesses e da atuação conjunta das referidas empresas tenha o condão de configurar o aludido grupo econômico, é certo que cada qual ostenta personalidade jurídica própria, com a consequente titulação de direito creditício autônomo.

Assim, defende que resta claro que mesmo que se entenda pela existência de grupo econômico, tais empresas possuem patrimônio e relações jurídicas diversas, uma vez que têm personalidades jurídicas distintas, não tendo a apelada, que claramente não é a detentora do suposto crédito, legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda.

Pois bem.
Urge frisar inicialmente, que diversos documentos juntados pela apelada comprovam a existência de
grupo

econômico
entre apelada e a empresa
AMPER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
, dentre eles, os comprovantes de inscrição e situação cadastral na Receita Federal onde consta o mesmo endereço, telefone e e-mail cadastrado. (Id
124117606)

E para afastar qualquer dúvida sobre a identidade das empresas mencionadas, verifica-se ainda que ambas possuem a mesma atividade, qual seja, aluguel de máquinas e equipamentos, bem como o
estabelecimento das mesmas situam na mesma localidade.

Sendo assim, tendo havido a comprovação da existência de
grupo

econômico
e da consequente confusão patrimonial, a recorrida deve ser mantida no polo ativo da ação de cobrança.

Salienta-se que a jurisprudência já consolidou entendimento no sentido de que empresas do mesmo
grupo

econômico
têm legitimidade para responder pela obrigação contraída por outra pessoa jurídica integrante do referido
grupo
, aplicando-se à hipótese, a
teoria
da
aparência
.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM DE TERCEIRO –
GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – REQUISITOS EXISTENTES – REPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA
- SENTENÇA REFORMADA – CONSTRIÇÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA -– INVERSAO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Para que uma sociedade estranha à lide possa ter seus bens penhorados, não basta a existência de sócio em comum com a sociedade executada, sendo necessária a configuração do grupo econômico, exigindo a jurisprudência a presença de alguns requisitos tais como: (i) exercício da mesma atividade; (ii) a mesma organização societária e (ii) o estabelecimento das empresas no mesmo local. Evidenciado nos autos a presença de fatores que demonstram que empresas integram o mesmo conglomerado econômico: empresas representadas por mesmo sócio, denominação social com o mesmo nome fantasia, atividade principal idêntica, bem assim possuírem sede nesta capital, deve ser mantida a penhora sobre o bem da embargante, dada a responsabilidade patrimonial solidária. Ausente provas de que a parte tenha se utilizado do processo para fins não previstos em lei, sustentado tese firmada em deslealdade processual ou que tenha ferido a ética ou praticado qualquer ato atentatório ao exercício da jurisdição e causado prejuízo à parte contrária, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. Recurso provido. Sentença reformada.
(TJ-MT 00112942120158110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Possui legitimidade passiva ad causam a instituição financeira que divulga a comercialização, efetiva a contratação do seguro, recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e coloca sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio, como no caso dos autos. As empresas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A integram o mesmo conglomerado econômico. Assim, por força da teoria da aparência, ambas são legitimadas para responder à ação promovida pelo agravante”
(TJ-MT 10168847520218110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

Assim, diante da
teoria da aparência
não há que se falar em ilegitimidade da apelada para responder por empresa do mesmo
grupo econômico
. Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superado isso, a
presente demanda tem por objetivo a cobrança de valores pactuada em contrato

objeto de locação de máquinas e equipamentos.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de locação de equipamentos de Id
124117550
, comprovam a existência de relação jurídica entre as empresas litigantes, bem como a efetiva prestação dos serviços referentes às notas ficais e instrumento de protesto de Ids
124117551 e 124117552
.

Veja-se que, embora a apelante busque se esquivar do pagamento da dívida que efetivamente contraiu, alegando ausência de comprovação da prestação dos serviços, não trouxe à colação qualquer elemento de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC)”
(TJ-MT 10006040520178110021 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Oportuno ressaltar que a nota fiscal emitida pelo prestador de serviço, embora sem assinatura do devedor constitui documento que bem demonstra a existência da dívida nela espelhada, não socorrendo à parte ré a alegação de que se trata de documento produzido unilateralmente.

Isso porque, presume-se válido o documento, cabendo à parte contrária comprovar a sua invalidade ou a ausência de autenticidade, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“é título hábil para cobrança, documento escrito que prove, de forma razoável, a obrigação, podendo, a depender do caso, ter sido produzido unilateralmente pelo credor”
(REsp nº 894.767/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 24/09/2008).

Ressalta-se que não foram consideradas as notas fiscais isoladamente, mas, sim, todo o conjunto probatório produzido pela autora, ora apelada, que permitiu concluir pela existência da relação jurídica entre as partes, pela prestação do serviço descrito nas notas fiscais, bem como pelo inadimplemento da recorrente, impondo-se a manutenção da sentença.

Quanto ao ponto, a Magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) A presente ação tem por objetivo a cobrança de valores pactuada em contrato objeto a locação de máquinas e equipamentos, conforme acostado com a exordial. A par disso, observa-se que a inicial veio devidamente instruída com prova documental escrita, a qual se permite afirmar acerca da existência do crédito e do liame negocial existente entre as partes quanto à obrigação ali estampada.

Infere-se do item 2 da avença do contrato de locação de equipamentos que o preço ajustado de R$ 35.376,99 (trinta e cinco mil reais e trezentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), seria pago da seguinte forma:

[...]2.1- o pagamento será mediante boleto bancário junto ao Banco do Brasil, em nome da locadora, e será efetuado pela locatária até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao mês da medição.

2.2- havendo fração de mês, será tomada para fins de medição a diária na fração de 1/30 do aluguel.

2-3- o inadimplemento no pagamento acarretará m multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor em aberto, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) e correção monetária todos calculados até a data do efetivo pagamento. [...]

Como visto, inexiste na referida cláusula qualquer esclarecimento acerca do que consistiria esse “
período de medição
”, parâmetros e valores do que estaria sendo medido, para verificação da higidez do valor do débito.

Anote-se, por oportuno que em contratos onde se estipula o pagamento da locação por “medição”, imperioso a especificação, como por exemplo, do número de horas por mês de utilização mínima dos veículos/equipamentos locados, bem ainda, se o caso, o valor da hora adicional.

E pelo que se infere dos termos do instrumento firmado entre as partes, não há qualquer cláusula contratual que dispõe acerca dos valores cobrados por “medição”, ficando compreendido, portanto, que o pagamento da locação estaria fixado por número de caminhões
.

Com relação ao contrato de prestação de serviços que o preço ajustado foi de R$5.000,00 (cinco mil) por funcionário até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao mês da medição.

[..] 3.1 – o pagamento será mediante boleto bancário junto ao Banco do Brasil, em nome do contrato e será efetuado pela contratante até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao período mensal da prestação de serviços.

3.2- o atraso do pagamento implicará em multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela em atraso, mais juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária todos calculados até a data do efetivo pagamento.

3.3- em caso de acréscimos por conta de serviços feitos em caráter extraordinário, os valores serão apurados na forma definida e cobrados no mês subsequente [...].

Nesse passo, a parte reclamante demonstrou nos autos a avença contratual firmada com a ré, a qual ficou responsável em fazer o pagamento das prestações pelo aluguel e a disponibilização de empregados nos valores de R$35.376,99 (trinta e cinco mil reais e trezentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos) por mês, com vencimento até o dia 10 do mês subsequente de acordo com a cláusula segunda do referido contrato de locação e R$5.000,00 (cinco mil) por funcionário até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao período mensal da prestação de serviços, consoante cláusula terceira do contrato.

De outra sorte, a parte reclamada defende que a insubsistência da cobrança porque a parte autora não comprovou a realização da prestação de serviço contratada, contudo, em análise aos documentos acarretados nos autos, comprovam de forma satisfatória a execução dos serviços pela parte requerente para os quais foi contratada.

Nos termos do art. 373, do CPC, o ônus da prova compete ao autor no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e, ao reclamado, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele.

A respeito do tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece ("Curso de Direito Processual Civil", V. I, Forense, 22ª ed., p. 423):
"Esse ônus consiste na conduta processual

exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há

um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um

simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos

alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da

tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.".

A par disso, observa-se que a inicial veio devidamente instruída com prova documental escrita, a qual se permite afirmar acerca da existência do crédito e do liame negocial existente entre as partes quanto à obrigação ali estampada.

Portanto, configurada a inadimplência da parte requerida, impõe-se reconhecer a procedência da cobrança formulada, uma vez que ficou comprovado a locação dos bens móveis e a prestação de serviços e a inexistência de pagamento, igualmente, a correção monetária e os juros moratórios hão de incidir, em se tratando de obrigação líquida a termo, a partir da data do vencimento de cada débito. Por sua vez, a multa de mora deve ser computada no percentual de 2%, por força da disposição cogente contida no art. 569, II do CC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022